Tribunal: TJES
Processo: 5002521-30.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-30.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BASTOS RODRIGUES e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL A CRIANÇA COM TEA. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando à condenação do Município de Ibatiba e do Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento multiprofissional especializado (psicólogo, terapeuta comportamental, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pedagogo) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F-84).

Sentença que julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de comprovação da necessidade do tratamento e da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS.

Recurso de apelação sustentando violação ao direito fundamental à saúde e comprovação médica da imprescindibilidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o menor portador de TEA faz jus ao fornecimento do tratamento multiprofissional especializado, à luz dos direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento, da legislação protetiva e da responsabilidade dos entes federativos pela sua prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 196, garante o direito à saúde como dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito a tratamento multiprofissional, conforme indicação individualizada.
5. O método ABA (Applied Behavior Analysis) e terapias correlatas possuem reconhecimento técnico-científico e previsão em protocolo do SUS (Portaria Conjunta MS nº 7/2022).
6. Laudos médicos comprovam a necessidade do tratamento especializado, sendo insuficientes os recursos ofertados pela rede pública.
7. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios quanto à prestação de serviços de saúde, com possibilidade de redirecionamento conforme o nível de atenção envolvido.
8. Sendo o tratamento inserido na atenção básica, a responsabilidade primária é do Município de Ibatiba, cabendo ao Estado atuação subsidiária.
9. O indeferimento do pedido viola o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível provida. Sentença reformada. Restabelecimento dos efeitos da liminar. Condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento multiprofissional, com responsabilidade primária do Município e subsidiária do Estado.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento de tratamento multiprofissional a criança com Transtorno do Espectro Autista constitui obrigação solidária dos entes federativos, sendo responsabilidade primária do Município quando se tratar de atendimento inserido na atenção básica de saúde.
2. A prescrição médica fundamentada e a insuficiência dos serviços públicos existentes legitimam a intervenção judicial para garantir o direito à saúde da criança.
3. A revogação da liminar que assegurava o tratamento não se justifica diante da continuidade da necessidade terapêutica demonstrada e da contemporaneidade dos documentos médicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I e IV; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º, III; Portaria Conjunta MS nº 7/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.000.392/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2022; TJMS, AC 0800457-67.2025.8.12.0016; TJAL, AC 0700693-83.2023.8.02.0040; TJMG, APCV 5015887-30.2023.8.13.0313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor do menor
L.B.A.
, portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-F84), visando à condenação do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à prestação de tratamento multiprofissional especializado, com acompanhamento de psicólogo, terapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pedagogo.

O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (ID 11506143), revogando a medida liminar anteriormente concedida, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da necessidade do tratamento pleiteado, bem como da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS.

Contra essa decisão, interpôs recurso de apelação a parte autora (ID 11506144), sustentando que foram juntados documentos médicos comprovando a imprescindibilidade do tratamento especializado, e que a decisão recorrida viola o direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento adequado do menor.

Em contrarrazões (ID 11506146) o Estado defendeu a ausência de comprovação da eficácia do tratamento pleiteado e da ineficácia dos recursos oferecidos pelo SUS, bem como não haver obrigação legal de fornecimento de tratamento pelo método ABA, alegando também ser de competência do ente municipal o fornecimento dos serviços pretendidos. Por sua vez, o Município de Ibatiba, em sua resposta ao apelo (ID 15758942), alegou que o laudo do menor está desatualizado, devendo ser mantida a sentença.

O Ministério Público, em parecer de segundo grau (ID 11608089), manifestou-se pelo provimento do recurso, enfatizando que o direito à saúde da criança e do adolescente deve ser garantido prioritariamente, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

Vitória (ES), 25 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor do menor
L.B.A.
, portador de Transtorno do Espectro Autista (CID-F84), visando à condenação do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à prestação de tratamento multiprofissional especializado, com acompanhamento de psicólogo, terapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pedagogo.

O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (ID 11506143), revogando a medida liminar anteriormente concedida, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da necessidade do tratamento pleiteado, bem como da ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS.

Contra essa decisão, interpôs recurso de apelação a parte autora (ID 11506144), sustentando que foram juntados documentos médicos comprovando a imprescindibilidade do tratamento especializado, e que a decisão recorrida viola o direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento adequado do menor.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

A controvérsia gira em torno da necessidade e da obrigatoriedade do fornecimento do
tratamento multiprofissional pleiteado
, em razão da condição de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
do menor.

A Constituição Federal
assegura a saúde como direito fundamental
, conforme artigo 196:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Além disso, a
Lei nº 12.764/2012
, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina:

"Art. 3º - São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à
atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

(...)

b) o atendimento multiprofissional."

Portanto, há clara
obrigação dos entes federados
de fornecer tratamento adequado e eficaz ao paciente, conforme decisões reiteradas dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DOCUMENTO MÉDICO QUE INDICA TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). TERAPIA CIENTIFICAMENTE VALIDADA E RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE
. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO FORMAL PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INEXISTÊNCIA TAMBÉM DE REJEIÇÃO TÉCNICA.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO QUE ATRIBUA A EXECUÇÃO A UM ÚNICO ENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O direito à saúde é de eficácia plena e imediata, com fundamento constitucional (artigos 6º e 196 da CF/1988) e internacional (DUDH, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Protocolo de San Salvador), impondo ao Estado o dever de assegurar atenção integral, especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Embora o Método ABA (Applied Behavior Analysis) não esteja formalmente incorporado ao rol de terapias padronizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco há negativa técnica de sua eficácia pela Conitec ou qualquer outro órgão técnico do Ministério da Saúde, havendo, ao contrário, referência expressa à abordagem ABA no PCDT do Comportamento Agressivo no TEA (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 7/2022). A omissão administrativa quanto à incorporação da terapia, associada à prescrição médica fundamentada, à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e à urgência do quadro clínico, legitima a intervenção judicial
. Precedentes. A rigor, a responsabilidade dos entes federativos é solidária na prestação dos serviços de saúde, embora seja possível o direcionamento da obrigação quando houver protocolo específico que atribua sua execução a determinado ente. No entanto,
na hipótese dos autos, é incabível o redirecionamento exclusivo da obrigação ao Município, diante da ausência de protocolo que, de forma expressa, atribua a execução do tratamento a apenas um ente federativo, tendo em vista a não incorporação formal da terapia ao Sistema Único de Saúde (SUS)
. A procedência do pedido inicial e a omissão estatal em fornecer o tratamento de saúde pleiteado, que levou ao ajuizamento da ação, justificam a condenação do Requerido/Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, tanto sob a ótica do princípio da sucumbência, quanto à luz do princípio da causalidade. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0800457-67.2025.8.12.0016; Mundo Novo; Sessão Permanente e Virtual; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS
22/09/2025
; Pág. 47) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE TERAPIA BASEADA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA E INDICAÇÃO PERSONALIZADA DO TRATAMENTO. EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo estado de Alagoas contra sentença que julgou procedente ação proposta por representante de criança com tea, condenando o ente estatal ao fornecimento, por tempo indeterminado, de tratamento terapêutico com base na análise do comportamento aplicada (aba), conforme prescrição médica. A sentença ainda determinou prestação de contas dos valores liberados e fixou honorários advocatícios. Há três questões em discussão: A) analisar a necessidade de inclusão do município no polo passivo da demanda; b) verificar a exigibilidade do fornecimento da terapia aba à luz da legislação e da jurisprudência; c) avaliar a suficiência da prescrição médica para embasar a obrigação do estado. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, sendo facultativa a formação de litisconsórcio entre estado e município, conforme decidido pelo STF no tema 793, inexistindo nulidade pela ausência de inclusão do município no polo passivo.
O tratamento pleiteado, baseado em aba, possui respaldo técnico na portaria nº 324/2016 do ministério da saúde e é contemplado pela política nacional de proteção dos direitos da pessoa com tea (Lei nº 12.764/2012), que assegura atendimento multiprofissional com base na prescrição individualizada
.
A prescrição feita por médico que acompanha a criança é suficiente para justificar a concessão da medida
, não sendo exigível perícia oficial quando o laudo particular é claro e circunstanciado, conforme orientação do STJ.
A negativa administrativa fundada em ausência de previsão protocolar ou de estrutura não prevalece frente à necessidade específica demonstrada, especialmente diante do princípio do melhor interesse da criança e do risco de dano irreversível ao seu desenvolvimento. A atuação judicial é legítima e necessária para garantir a efetividade dos direitos fundamentais, em especial da criança e da pessoa com deficiência, não podendo o estado se eximir da obrigação constitucional com base em limitações administrativas
. Considerando a sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Lei nº 12.764/2012; portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 (tema 793), Rel. Min. Luiz fux, red. P/ acórdão Min. Edson fachin, dje 16.4.2020; STJ, agint no RESP 2.000.392/CE, Rel. Min. Herman benjamin, 2ª turma, j. 26.9.2022, dje 30.9.2022; STJ, RESP 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, 3ª turma, j. 17.12.2009, dje 15.3.2010. (TJAL; AC 0700693-83.2023.8.02.0040; Atalaia; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 10/09/2025; DJAL
12/09/2025
) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio da Platina contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento, no prazo de 15 dias, de tratamento multidisciplinar ao autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com profissionais especializados no método ABA, sob pena de multa diária. O agravante alega que a decisão impõe obrigação indevida ao município, considerando a repartição de competências do SUS e a existência de tratamento já fornecido pela APAE. II. Questão em Discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se o Município de Santo Antônio da Platina e o Estado do Paraná são responsáveis pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar, incluindo a terapia ABA, para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica e necessidade demonstrada nos autos
. III. Razões de Decidir3.
A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre o Estado e o Município, conforme jurisprudência do STF. 4. O tratamento multidisciplinar solicitado é necessário e não está disponível na rede pública de saúde, conforme laudo médico e parecer do NATJUS. 5. A urgência do tratamento é evidenciada pela gravidade do Transtorno do Espectro Autista e a necessidade de intervenção precoce para o desenvolvimento da criança. 6. A incapacidade financeira da parte autora foi comprovada, justificando a necessidade de fornecimento do tratamento pelo Estado e Município
. lV. Dispositivo e Tese7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar para crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista é solidária entre os entes federativos, devendo ser garantido o acesso a terapias especializadas, conforme prescrição médica e a necessidade de intervenção precoce para o desenvolvimento da criança. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, I; Lei Estadual nº 17.555/2013, art. 2º; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, item 7.1. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17.10.2019; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0073552-11.2022, Rel. Desembargador Substituto Anderson Ricardo Fogaca, j. 15.07.2024; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0006393-46.2025, Rel. Desembargador Leonel Cunha, j. 24.04.2025; TJPR, 5ª Câmara Cível, 0088194-18.2024, Rel. Substituto Anderson Ricardo Fogaca, j. 17.03.2025. (TJPR; Rec 0000037-35.2025.8.16.0000; Santo Antônio da Platina; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi; Julg. 02/09/2025; DJPR
04/09/2025
) (destaquei)

Assim, resta inequívoco tanto o dever de fornecimento do tratamento pleiteado, como a responsabilidade solidária dos apelados em fornecê-lo sendo o seu fornecimento, conforme precedentes que seguem, é responsabilidade primária do Município, por se tratar de procedimento inserido na atenção básica, nos termos do art. 18, I e IV, da Lei nº 8.080/1990, cabendo ao estado do Espírito Santo responsabilidade subsidiária:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS NO SUS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO
. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CARACTERIZAÇÃO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL
. CABIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método aba para menor portador de tea e tdah, sob o fundamento de não comprovação da ineficácia dos tratamentos convencionais do SUS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o indeferimento da prova pericial pleiteada caracteriza nulidade procedimental por cerceamento de defesa e (II) aferir se o autor faz jus à prestação de saúde pleiteada em face dos réus. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as demais provas revelarem-se suficientes para a demonstração do fato que fundamentou o pedido probatório (artigo 464, §1º, II, do CPC). 4. A fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia comportamental integram a renases e o método aba é reconhecido no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do tea (portaria conjunta 7/2022/MS), constituindo procedimentos padronizados no âmbito do SUS. 5.
Por se tratar de procedimentos definidos como ambulatoriais, a responsabilidade direta pelo seu fornecimento recai sobre o município (artigo 11 da resolução ses/MG 8.340/2022), e a responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação pelo ente municipal, é atribuída ao estado (tema 793 do STF).
6. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento padronizado por laudos médicos que atestam riscos de danos irreparáveis ao desenvolvimento da criança,
a negativa administrativa dos entes públicos quanto ao fornecimento das terapias caracteriza violação ao direito fundamental à saúde (artigos 6º e 196 da CF), que autoriza a excepcional intervenção judicial nessa seara
. 7. Em caso de descumprimento da obrigação pelos réus, o bloqueio de valores mostra-se mais adequado que a imposição de multa diária, por assegurar a concretização imediata da prestação de saúde sem onerar excessivamente o erário (tema 84 do STJ). lV. Dispositivo8. Recurso provido. Sentença reformada. Procedência do pleito autoral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 2º, 6º, 196, 198 e 227; CPC, artigos 464; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.764/2012, artigo 1º; portaria conjunta MS 7/2022; resolução ses/MG nº 8.340/2022, artigo 11. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178, tema 793, Rel. Min. Luiz fux, Rel. P/ acórdão Min. Edson fachin, tribunal pleno, j. 23/05/2019. (TJMG; APCV 5015887-30.2023.8.13.0313; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado; Julg. 16/09/2025; DJEMG
19/09/2025
) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por k. C. R. P. Contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do estado de Minas Gerais e do município de santa helena de minas, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método aba, com acompanhamento psicológico e psicopedagógico, em razão de diagnóstico de transtorno do espectro autista (tea) e transtornos hipercinéticos (Cid-10 f84 e f90.0). II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento multidisciplinar ao paciente com tea é solidária entre os entes federativos; e (II) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser redirecionado ao município de santa helena de minas, como responsável primário. III. Razões de decidir a saúde constitui direito fundamental social e dever do estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo-se ao poder público garantir o tratamento adequado aos cidadãos.
O art. 2º, III, da Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com tea atenção integral à saúde, mediante diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso a terapias adequadas. A portaria nº 324/2016 do ministério da saúde, corroborada pelo relatório conitec nº 716/2022, prevê a análise do comportamento aplicada (aba) como tratamento não medicamentoso recomendado, a ser implementado em conjunto pela equipe médica e pela família
. O relatório médico juntado aos autos atesta a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar, sendo imprescindível à evolução clínica e inclusão social da criança.
A jurisprudência do STF (tema 793 da repercussão geral, re nº 855.178/se) reafirma a solidariedade entre união, estados e municípios nas demandas de saúde, sem prejuízo de ressarcimento entre entes federativos
. A análise do caso concreto indica que
a responsabilidade primária recai sobre o município de santa helena de minas, por se tratar de procedimento inserido na atenção básica, nos termos do art. 18, I e IV, da Lei nº 8.080/1990, cabendo ao estado de Minas Gerais responsabilidade subsidiária
. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
O fornecimento de tratamento multidisciplinar a paciente com transtorno do espectro autista (tea) constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser demandado qualquer deles isoladamente. O município detém responsabilidade primária pelo fornecimento de terapias enquadradas na atenção básica de saúde, cabendo ao estado a atuação subsidiária
. O direito à saúde da pessoa com tea compreende o acesso a terapias multiprofissionais validadas por protocolos oficiais, como a análise do comportamento aplicada (aba). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I e IV; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III. Agravo de instrumento 1.0000.25.097118-1/001. Comarca de águas formosas. Agravante(s): K. C. r. P. Representado(a) (s) p/ mãe m. Nº r. S. Agravado(a) (s): E. M. g., m. S. H. M. Interessado(a) s: M. P. e. M. G. (TJMG; AI 0971199-49.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 16/09/2025; DJEMG
18/09/2025
) (destaquei)

Nos autos, a parte autora comprovou, por meio de laudos médicos, que o menor necessita do tratamento especializado pleiteado, sendo insuficientes os serviços ofertados pela rede pública.

O argumento de que não houve demonstração da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS não se sustenta, pois a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o paciente não pode ser obrigado a se submeter a um tratamento genérico se há indicação médica específica de necessidade diferenciada. O princípio da prioridade absoluta do direito da criança e do adolescente deve prevalecer, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

Destaco, por fim, não prosperar a alegação do Município quanto a atualidade dos documentos médicos apresentados, posto que contemporâneos ao ajuizamento da demanda, sendo importante ainda ressaltar que o tratamento vinha sendo realizado em razão da liminar concedida, a qual somente foi revogada na sentença aqui combatida.

Assim,
o recurso deve ser provido
, razão pela qual, diante do exposto,
voto pelo PROVIMENTO do apelo
, para reformar a sentença e condenar os apelados, solidariamente a fornecerem o tratamento multiprofissional especializado ao menor, conforme solicitado na petição inicial, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, com o imediato restabelecimento dos efeitos da liminar concedida na origem, devendo a obrigação recair inicialmente sobre o Município, o qual detém responsabilidade primária pelo fornecimento de terapias enquadradas na atenção básica de saúde, cabendo ao Estado a atuação subsidiária.

Sem condenação em honorários, uma vez que inaplicável na espécie por tratar-se de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar